Tribunal: STF
Processo: Rcl 66573
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.  ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 593.068-RG, TEMA 163 DA REPERCUSSÃO GERAL, E NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.228. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada, em 14.3.2024, por Rodolfo Barbosa Leme e outro contra acórdão prolatado pelo Colégio Recursal de Itapetininga/SP, nos autos do Recurso Inominado n. 1000653-64.2022.8.26.0470, pelo qual teria sido descumprida a tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 593.068-RG, Tema 163, e desrespeitado o decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade 
n. 2.228.



O caso



    2. Em 23.2.2024, o Juizado Especial Cível e Criminal da comarca de Itapetininga/SP julgou procedentes os pedidos formulados por Rodolfo Barbosa Leme e outro no Processo n. 1000653-64.2022.8.26.0470 para



    “(i) condenar a parte requerida à obrigação de fazer consistente em incluir na base de cálculo do Regime Especial de Trabalho RETP o adicional de insalubridade, apostilando-se; e (ii) condenar a parte requerida ao pagamento das diferenças retroativas, observada a prescrição quinquenal; (iii) reconhecer o caráter alimentar do crédito, devendo o pagamento ser realizado mediante Requisição de Pequeno Valor (RPV), no prazo de até 60 (sessenta) dias” (fl. 17, e-doc. 3). 



    Em 11.8.2023, o Colégio Recursal de Itapetininga/SP deu provimento ao recurso inominado interposto pelo Estado de São Paulo e reformou a sentença. Esta a ementa do acórdão:



    “Recurso inominado Agente penitenciário Regime Especial de Trabalho Policial (RETP) Impossibilidade de inclusão do adicional de insalubridade na base de cálculo do RETP, o qual deve corresponder tão somente a 100% (cem por cento) do ‘padrão de vencimento’ do cargo, fixado nos Anexos da LCE nº 731/1993 Sentença reformada Recurso provido” (fl. 2, e-doc. 5). 



    Contra essa decisão Rodolfo Barbosa Leme e outro interpuseram recurso extraordinário (fls. 44-77, e-doc. 3), inadmitido (fls. 78-81, 
e-doc. 3), e agravo (fls. 82-95, e-doc. 3).



    Em 8.2.2024, a Segunda Turma Cível do Colégio Recursal de Itapetininga/SP negou provimento ao agravo interno interposto pelos reclamantes contra decisão pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Recurso interposto que não apresenta os requisitos de admissibilidade. Decisão agravada mantida. Recurso desprovido” (fl. 100, e-doc. 3).



    Contra esse acórdão os reclamantes opuseram embargos de declaração (fls. 1-10, e-doc. 4), rejeitados em 12.3.2024 (fls. 1-5, e-doc.5). 



    3. Contra o acórdão prolatado pelo Colégio Recursal de Itapetininga/SP no Recurso Inominado n. 1000653-64.2022.8.26.0470 Rodolfo Barbosa Leme e outro ajuízam a presente reclamação.



    Alegam que a controvérsia da origem “versa pedido de policial em atividade que já percebe o adicional de insalubridade, paga contribuição previdenciária sobre ele e apenas deseja que o adicional integre a base de cálculo de adicional de tempo de serviço. A incorporação integral do adicional de insalubridade aos proventos de quem a recebia em atividade há algum tempo é realidade no Estado de São Paulo há anos” (fl. 17).



    Argumentam que, “se não reconhecido o adicional de insalubridade como verba permanente, a decisão será inconstitucional, pois o que prevalece é a natureza jurídica decidida pelo Tema 163 do STF, ou seja, o adicional de insalubridade possui natureza permanente” (fl. 17).



    Sustentam que “a insalubridade deve ser incluída na base de cálculo dos adicionais, uma vez que, conforme os mesmos entendimentos, o vencimento dos policiais militares do Estado de São Paulo é composto do valor base da referência do cargo, acrescido da insalubridade, uma vez que é verba permanente e foi incorporada ao vencimento dos mesmos, tanto que os adicionais, como quinquênios e sexta parte, são calculados desta forma, ou seja, base + insalubridade” (fl. 28). 



    Pedem o benefício da justiça gratuita e a procedência da presente reclamação para que “seja cassada a decisão proferida junto ao Colégio Recursal de Itapetininga junto ao recurso inominado nº 1000653-64.2022.8.26.0470, a fim de assegurar o preceito constante na decisão do Tema 163 e da ADI 2228, cassando os efeitos do PIUL nº 0000069- 97.2022.8.26.9043” (fl. 33).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, c/c o art. 62, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta ação se, ao dar provimento ao recurso inominado do Estado de São Paulo e reformar sentença favorável aos reclamantes, o Colégio Recursal de Itapetininga/SP teria descumprido a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 593.068-RG, Tema 163, e desrespeitado o decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.238.



    6.  A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente.



    7.  Em 11.10.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 593.068-RG, Tema 163, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese de repercussão geral:



    “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade” (DJe 22.3.2019).



    No caso em exame, não se discute a incidência de contribuição previdenciária sobre alguma verba, como por exemplo o adicional de insalubridade. A pretensão dos reclamantes no processo de origem é discutir se o adicional de insalubridade dos policiais militares de São Paulo incorpora-se à remuneração e se sobre ele deve incidir o cálculo de outras gratificações.



    A autoridade reclamada deu provimento ao recurso do Estado de São Paulo e reformou a sentença, assentando:



    “Com efeito, os Policiais do Estado de São Paulo estão submetidos ao denominado Regime Especial de Trabalho Policial, e fazem jus a gratificação calculada sobre o respectivo padrão de vencimento, nos termos do artigo 45 da Lei Complementar Estadual nº 207/1979. Desta feita, o pagamento do RETP vem sendo realizado com base no vencimento padrão dos policiais. No caso em testilha, pretendem os Autores especificamente seja o adicional de insalubridade incluído na base de cálculo do RETP. A Lei Complementar nº 731/93 estabelece que o valor da gratificação pelo Regime Especial de Trabalho Policial (RETP) deve corresponder a 100% (cem por cento) sobre o padrão de vencimento fixado no seu artigo 2º, de forma que, na prática, replica aquilo que constitui o salário base do agente público, conforme se constata pelos próprios holerites apresentados pelos Autores. O vencimento base em questão deve ser entendido, portanto, unicamente como o valor padrão fixado em lei, correspondente à contraprestação pelo cargo público efetivamente desempenhado, e não como a integralidade dos valores recebidos pelo servidor a título de salário. Desta feita, nada que se falar na inclusão do adicional de insalubridade na base de cálculo do RETP, o qual deve corresponder tão somente a 100% (cem por cento) do “padrão de vencimento” do cargo, fixado nos Anexos da LCE nº 731/1993” (fls. 3-4, e-doc. 5).



     A incorporação do adicional de insalubridade à remuneração dos policiais militares de São Paulo e a consequente repercussão no cálculo das demais gratificações é matéria que não guarda correspondência com o objeto daquele cuidado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 593.068-RG (Tema 163), cuja tese de repercussão geral firmada não pode ser estendida para alcançar situações não abrangidas no julgamento daquele precedente.



    Evidencia-se, assim, ausência de identidade material entre o acórdão reclamado e a tese de repercussão geral apontada, pelo que inviável a reclamação nesse ponto.



    8. Quanto ao alegado desrespeito ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.238, igualmente sem razão os reclamantes.



    9. Em 2.3.2017, o Plenário deste Supremo Tribunal converteu a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.228 em Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental e julgou parcialmente procedente a demanda para “declarar a inconstitucionalidade dos arts. 2º, inciso IV; 3º, inciso VI, § 1º e § 4º; art. 4º, parágrafo único, todos do Decreto 
nº 2.536/1998; assim como dos arts. 1º, inciso IV; 2º, inciso IV, e § 1º e § 3º; e 7º, § 4º, do Decreto nº 752/1993”: 



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONVERSÃO EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONHECIMENTO. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, e 195, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REGULAMENTAÇÃO. LEI 8.212/91. (ART. 55). LEI 8.742/93 (ARTS. 9º, § 3º, e 18, III e IV). DECRETO 2.536/98 (ARTS. 2º, IV, e 3º, VI, §§ 1º e 4º, e PARÁGRAFO ÚNICO). DECRETO 752/93 (ARTS. 1º, IV, 2º, IV e §§ 1º e 3º, e 7º, § 4º). ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DISTINÇÃO. MODO DE ATUAÇÃO DAS ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. TRATAMENTO POR LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS MERAMENTE PROCEDIMENTAIS. REGRAMENTO POR LEI ORDINÁRIA. Nos exatos termos do voto proferido pelo eminente e saudoso Ministro Teori Zavascki, ao inaugurar a divergência: 1. ‘[...] fica evidenciado que (a) entidade beneficente de assistência social (art. 195, § 7º) não é conceito equiparável a entidade de assistência social sem fins lucrativos (art. 150, VI); (b) a Constituição Federal não reúne elementos discursivos para dar concretização segura ao que se possa entender por modo beneficente de prestar assistência social; (c) a definição desta condição modal é indispensável para garantir que a imunidade do art. 195, § 7º, da CF cumpra a finalidade que lhe é designada pelo texto constitucional; e (d) esta tarefa foi outorgada ao legislador infraconstitucional, que tem autoridade para defini-la, desde que respeitados os demais termos do texto constitucional.’. 2. ‘Aspectos meramente procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo continuam passíveis de definição em lei ordinária. A lei complementar é forma somente exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem observadas por elas.’. 3. Inconstitucionalidade ‘dos arts. 2º, IV; 3º, VI, §§ 1º e 4º, § único, todos do Decreto 2.536/98, assim como dos arts. 1º, IV; 2º, IV e §§ 1º e 3º; 7º, § 4º, do Decreto 752/93’. Arguição de descumprimento de preceito fundamental, decorrente da conversão da ação direta de inconstitucionalidade, parcialmente procedente. 



    Essa decisão também não tem correspondência com a controvérsia estabelecida no caso em análise, versando sobre matéria diversa daquela objeto do processo de origem. Não se comprova, no caso, estrita aderência entre a decisão reclamada e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nos paradigmas de controle indicados pelos reclamantes.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de somente ser cabível a reclamação se o ato reclamado guardar identidade material com os paradigmas invocados, o que não se dá na espécie. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E OS FUNDAMENTOS DO PARADIGMA INVOCADO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MODIFICAR DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II É inviável a reclamação na hipótese de ausência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido nas ações apontadas como paradigma. 
III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 33.071-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.3.2020).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633-RG (TEMA 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no 
art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” 
(Rcl n. 38.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.4.2020).



     



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora